Tribunal: TJDFT
Processo: 0711494-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711494-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: IVAN FABIAN BERNAL ROUZEAU DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Proc. 0731700-72.2019.8.07.0015 - id 87112147) que, em demanda declaratória de insolvência, indeferiu: (i) a apreensão/bloqueio do passaporte, da CNH, dos cartões de proteção de crédito, das linhas telefônicas e dos créditos advindos de pontuação por fidelidade ou programas de benefícios do insolvente e (ii) a decretação da impossibilidade de contrato com o poder público, suspendo eventuais benefícios fiscais como medida coercitiva, até o efetivo pagamento da dívida. Alega, em resumo, que as medidas encontram amparo legal – CPC 139 - e doutrinário, evitando que o devedor se utilize de meios ilícitos para frustrar o adimplemento do débito. Requerem o bloqueio liminar do passaporte e da CNH, até o julgamento do AGI. 2. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. As medidas requeridas pelo agravante são inadequadas, sem relação de pertinência com a demanda. A propósito, destaco julgado da Turma. EMENTA Execução. Título extrajudicial. Aplicação subsidiária do CPC 517. Intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora: a inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado. Suspensão de CNH e passaporte. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Renovação de pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG: ausência de interesse recursal. (Ac. 1252487, Des. Fernando Habibe, julgado em 2020). 3. Indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR